Tribunal: TJDFT
Processo: 0747012-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0747012-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANA LIZARDA CHAVES MOYSES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. em face das decisões de Ids. 71012930 e 72995978, proferidas pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília nos autos originais PJe n. 0054721-83.2007.8.07.0001, promovido por ANA LIZARDA CHAVES MOYSES em desfavor do agravante. Narra o agravante que foi condenado a pagar multa no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) decorrente de obrigação de desoneração do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel adquirido pela agravada e, por consequência, da outorga da escritura pública definitiva do referido bem. Alega que a decisão de ID. 63988166 - pág. 249/251 (fls. 252/254 PDF), além de fixar o valor da execução na quantia acima mencionada, excluiu a correção monetária sobre a multa. Alega, ainda, que essa decisão não foi objeto de recurso, tornando a coisa julgada. Aduz que a agravada peticionou nos autos principais atualizando seu crédito computando correção monetária e juros. Neste cenário, a agravante impugnou os cálculos, alegando excesso de execução, uma vez que a agravada calculou juros sobre astreintes, aplicou correção monetária sobre a multa, arguindo, ainda, repetição simples prevista no art. 940 do Código Civil. Informa que o Juízo a quo, ao apreciar a impugnação aos cálculos, afastou a incidência dos juros de mora, deixando, contudo, de afastar a aplicação de correção monetária e de reconhecer o direito à restituição do valor cobrado a maior, nos termos do artigo 940 do Código Civil. Opostos embargos de declaração, o Juízo a quo os conheceu e acabou por rejeitá-los. No entanto, o agravante entende que a execução está a maior no valor de R$ 68.471,10 (R$ 120.011,79 – R$ 51.540,69), motivo pela qual deve ser a agravada condenada a restituir a quantia cobrada a maior (R$ 68.471,10), nos termos do artigo 940 do Código Civil, devendo proceder-se com a compensação entre o valor efetivamente devido (R$ 51.540,69) e o valor que a agravada deve restituir em atenção ao art. 940 do Código Civil (R$ 68.471,10), prosseguindo-se a execução, em favor do ora agravante (Grupo OK), com a cobrança do valor remanescente após a compensação, qual seja, R$ 16.930,41 (R$ 68.471,10 – R$ 51.540,69). Vislumbrando risco de dano irreparável na hipótese de prosseguimento do feito executivo originário, diante da cobrança de valores equivocados e da possibilidade de constrição indevida de bens, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, postula o conhecimento e o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com vistas a não incidir a correção monetária sobre a multa, ante a decisão transitada em julgado, bem como para que a parte adversa seja condenada a repetir os valores cobrados a maior, nos moldes do artigo 940 do Código Civil. Cita jurisprudência e a legislação que entende pertinente. Preparo regular (ID 20894732). É a síntese do que interessa. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do referido diploma, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação em cumprimento de sentença veiculada pelo agravante, sob os seguintes fundamentos (ID. 71012930): “Trata-se de impugnação em que a devedora alegou excesso de execução no montante de R$ 68.471,10, sob entendimento de que não pode haver incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor cobrado a título de astreintes. Assiste parcial razão à executada. Nos termos da Jurisprudência do E.TJDFT, incide correção monetária sobre as astreintes, pois se trata de mera atualização de valor, desde a data de sua fixação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO ARBITRAMENTO. GRATUIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A fixação de astreintes tem como finalidade sancionar e coagir o devedor a adimplir sua obrigação de fazer, assim, a incidência de juros de mora sobre este montante acarretaria inegável dupla sanção. 2. Incide correção monetária sobre as astreintes, tratando-se de mera atualização do valor da moeda, desde a data de sua fixação. 3. A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, que se sujeitam à condição suspensiva de exigibilidade (CPC/2015 98 §§ 2o e 3o). 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento. (Acórdão 1261663, 07263972520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, os juros de mora não devem incidir sobre a multa, porquanto a mora é elemento ínsito ao próprio descumprimento da ordem e imputação da penalidade, de tal sorte que a imbricação de juros sobre o valor da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer reflete inevitável bis in idem. Sobre a alegação da devedora de que a credora desistiu da correção monetária sobre a multa anteriormente aplicada, há que se verificar que apesar de ter sido homologado o montante R$ 110.000,00, conforme decisão de ID 63988166, pág. 251, este valor não foi depositado a época pela devedora, incidindo, assim, a correção monetária sobre o valor ainda devido, nos termos da jurisprudência deste TJDFT. Por fim, indefiro o pedido da devedora quanto à repetição do indébito, pois sequer houve qualquer pagamento indevido, ausente previsão legal nesse sentido. Sendo assim, acolho parcialmente a impugnação para que a exequente traga nova planilha de débito incidindo apenas a correção monetária, e excluindo qualquer percentual relativo aos juros de mora, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” Em que pese os esforços argumentativos do agravante, não vislumbro na decisão agravada prejuízo efetivo ou mesmo risco de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Sustenta o agravante que a credora/agravada desistiu da correção monetária sobre a multa anteriormente aplicada, e que desta decisão não houve recurso, transitando em julgado, não podendo assim seu crédito ser atualizado. Analisando detidamente os autos, verifico que o argumento apresentado é descabido e fora do contexto do processo. Na petição datada de 19/11/2013 (ID. 63988166 – Pág. 246/247 dos autos originais), a agravada abriu mão da correção monetária sobre o valor fixado a título de multa para não postergar o andamento do feito, tendo em vista ser este o único ponto controvertido no processo, ficando o débito em R$ 100.000,00 (cem mil reais) como fixado no acórdão. Neste cenário, está claro que a credora desistiu da correção monetária somente naquele momento do processo. Em 09/12/2013 (ID. 63988166 – Pág. 249/250 dos autos originais), o MM. Juiz a quo homologou o pedido de desistência da correção monetária sobre a multa estabelecida no acórdão e fixou o valor da execução em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Contudo, a devedora/agravante não efetuou o depósito no tempo e modo devidos. Assim, com o inadimplemento da devedora/agravante, e decorridos quase 07 (sete) anos daquela decisão, é evidente que incidirá a correção monetária sobre o crédito perseguido para preservar o valor da moeda diante da inflação. Nesse sentido, a jurisprudência: “Incide correção monetária sobre as astreintes, tratando-se de mera atualização do valor da moeda, desde a data de sua fixação.” (Acórdão 1261663, 07263972520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, DJE: 28/7/2020.) “Todavia, é devida a correção monetária (sobre a astreinte), cuja finalidade é a mera recomposição da moeda.” (Acórdão 1219495, 07203061620198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, DJE: 11/12/2019.) “A correção monetária é viável, pois tem a mera finalidade de preservar o valor da moeda da corrosão inflacionária. 2. Consoante entendimento do STJ, o termo inicial de incidência de correção monetária das astreintes é a data do arbitramento.” (Acórdão 1125368, 07087834120188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, DJE: 01/10/2018.) Quanto ao pedido de repetição do indébito, melhor sorte não lhe socorre. O Código Civil prevê que a cobrança em Juízo de dívida já paga, no todo ou em parte, ou em valor maior do que aquele efetivamente devido, obriga ao credor à repetição do indébito, desde que não desista da ação antes da contestação da lide, ressalvado o direito do devedor de perceber indenização por eventual prejuízo, verbis: “Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido.” No caso dos autos, o que se tem é um cumprimento de sentença iniciado ainda no ano de 2004 (processo 2004.01.1.125152-5), por meio do qual a agravada persegue a quitação de crédito oriundo de astreintes devidas pelo agravante, em razão do descumprimento de determinação judicial em ação de obrigação de fazer, no valor inicial de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais) (ID. 63988166 – Pág. 7 dos autos originais). Em setembro/2012, o referido valor foi reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme acórdão proferido no AGI n. 2012.00.2.014461-8, interposto pelo executado (ID. 63988166 – Pág. 130/136 dos autos originais). Todavia, devidamente intimado, o executado não efetuou o pagamento da divida. Em 09/12/2013, decisão proferida pelo Juízo de piso fixando o valor da execução em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), pois a dívida foi acrescida da multa de 10% (dez por cento) prescrita no art. 475-J do CPC. Em virtude da penhora de créditos do agravante no rosto dos autos do processo 2000.01.1.062585-3, da 18a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 57.967,00, conforme ofício n. 97 de 08/05/2014 (ID. 63988166 – Pág. 271 dos autos originais), viabilizou-se a amortização da dívida. O valor efetivamente levantado da conta judicial foi de R$ 58.922,15 (ID. 63988166 – Pág. 280 dos autos originais). Assim, o débito remanescente foi de R$ 51.077,85 (cinquenta e um mil, setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) em 23/06/2014. Da análise dos autos originais PJe n. 0054721-83.2007.8.07.0001, verifica-se que a interposição de inúmeros recursos obstruiu o trâmite regular do feito executivo, tendo transcorrido mais de 13 anos desde a sua distribuição, sendo que a agravada apresentou a planilha ID 66971167 dos autos originários com a finalidade de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. Não cuidam os autos originários, portanto, de ação de conhecimento ajuizada com o escopo de perseguir a quitação de valores já adimplidos pelo devedor, de modo a atrair a incidência do instituto da repetição de indébito, na forma dobrada ou simples. Na espécie, sequer houve o adimplemento integral da dívida por parte do agravante, não sendo razoável a pretensão veiculada no sentido de obter-se a restituição daquilo que nem chegou a ser pago. Nos feitos executivos, não é incomum a apresentação de planilhas de cálculo com inconsistências por parte dos credores, inconsistências que, por si só, não têm o condão de atrair a aplicação automática das disposições do artigo 940 do Código Civil em benefício dos devedores. Para combater tais inconsistências, sobretudo o excesso de execução, a legislação processual civil oferece meios de impugnação adequados, devidamente utilizados pelo agravante no caso sob exame (ID 71012930), tanto que teve sua pretensão parcialmente acolhida pela decisão agravada. O agravante sugere comportamento contraditório da agravada, consistente na exigência superveniente de juros de mora sobre o saldo remanescente da dívida, frisando, por outro lado, que a impossibilidade de aplicação de juros de mora sobre astreintes, por configurar bis in idem, seria ponto pacífico na jurisprudência. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem a questão pacificada, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. 1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo.” (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) Não obstante, este Tribunal de Justiça possui julgados em sentido diverso, havendo, portanto, divergência jurisprudencial, ainda que reduzida, sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO REALIZADO PELO CONTADORIA JUDICIAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA CONTADORIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O erro de cálculo que resulta em excesso de execução não fica acobertado pela preclusão, de modo que é possível, em tese, a devolução da questão ao Juízo. 2. A própria Contadoria Judicial reconheceu que houve erro nos cálculos anteriormente apresentados, eis que houve a incidência multa e honorários do artigo 523 do CPC sobre o valor das astreintes, o que foi devidamente vedado na decisão de ID: Num. 333976788. 3. Sobre o valor da dívida parcelada, devem incidir juros e correção monetária, uma vez que apenas o efetivo pagamento cessa a mora do devedor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a incidência de juros de mora e correção monetária durante os descontos mensais do salário da executada Sandra até a quitação da dívida.” (Acórdão 1235315, 07206214420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não há óbice à incidência de juros moratórios sobre o valor da multa cominatória arbitrada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, pois tal fato não conduz a um suposto bis in idem, uma vez que, não adimplido no momento oportuno, o valor resultante da aplicação da multa cominatória, após o descumprimento da obrigação estabelecida em decisão judicial, constitui-se em dívida líquida e certa e, portanto, gera para o devedor a obrigação de pagamento dos encargos da mora. 2 - O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” e o art. 508 do mesmo diploma legal, por sua vez, preceitua que, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 3 – “Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada” (AgRg no AREsp 264.238/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015). 4 - Não há renovação da discussão de tema já debatido em Agravo de Instrumento anterior, o qual já foi atingido pela preclusão, quando a instância de origem adota posicionamento contrário àquele decidido pela instância recursal e, por conseguinte, tendo a questão dos honorários sido decidida em Agravo de Instrumento anterior, deve esta prevalecer. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1226281, 07188892820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO RELATIVO A ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO. I. O fato de a fase executória estar assentada na multa cominatória fixada na fase de conhecimento não interfere na incidência dos juros de mora. II. Os juros de mora provêm do atraso no cumprimento da obrigação e, por isso, não podem, em princípio, ser excluídos da execução. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1146999, 07064510420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não se poderia enquadrar como má-fé a incidência de juros de mora sobre as astreintes, defendida pela agravada, após 16 anos de iniciada a execução principal (2004.01.1.125152-5), de onde foi desmembrada a execução n. 2007.01.1.102925-0 (convertida no PJe n. 0054721-83.2007.8.07.0001) e distribuída por dependência. Nesse sentido, a jurisprudência: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E, DE PLANO, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a sanção prevista no art. 940 do CC/02 (art. 1531 do CC/16) somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por valor superior ao que efetivamente devido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a configuração da má-fé que autoriza a aplicação da sanção do art. 940 do CC, ou aferir a violação à coisa julgada, seria imprescindível derruir as conclusões a que chegou o órgão julgador, o que, forçosamente, ensejaria em revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A simples alusão a dispositivo de lei, desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. 3.1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 886.615/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1455010/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS DE CONDOMÍNIO JÁ PAGAS. INCLUSÃO NA PLANILHA DE CÁLCULOS DO CREDOR. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO. RETIRADA. INDENIZAÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. TEMA 622 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o devedor requer a aplicação da indenização prevista no art. 940 do Código Civil, consistente no pagamento em dobro do que foi indevidamente cobrado, tendo por fundamento a inclusão de parcelas de condomínio já pagas em planilha oferecida pelo credor quando do ajuizamento da ação de cobrança. 2. A aplicação da norma exige interpretação compatibilizada com a tese firmada pelo e. STJ, constante do Tema 622, segundo a qual, para a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, é imprescindível a demonstração de má-fé do credor. 3. Não há nos autos qualquer evidência de que o credor/agravado tenha insistido na cobrança de valores após inequívoca ciência de que algumas das parcelas já haviam sido adimplidas, valendo ressaltar que a planilha que incluía as aludidas parcelas condominiais foi elaborada pelo credor quando proposta a ação de conhecimento, documento, portanto, incapaz de embasar a tese apresentada pelo devedor/agravante de má-fé processual na fase de cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1212831, 07111275820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, na ausência de fundamento jurídico hígido que recomende nova interrupção da execução em curso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator